Tribunal: TJSP
Processo: 2248334-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução por título judicial. Decisão que mandou a executada providenciar a transferência do veículo penhorado à exequente, entregando-lhe a respectiva chave reserva e o manual do veículo no prazo de dez dias, pena de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito por ato atentatório à dignidade da justiça. Descabimento. Penhora do veículo que, por si só, não autoriza aquelas providências.

Ementa:
Execução por título judicial. Decisão que mandou a executada providenciar a transferência do veículo penhorado à exequente, entregando-lhe a respectiva chave reserva e o manual do veículo no prazo de dez dias, pena de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito por ato atentatório à dignidade da justiça. Descabimento. Penhora do veículo que, por si só, não autoriza aquelas providências. Credora que não adjudicou o bem, nem está na posse dele. Recurso provido.